Tribunal: TJDFT
Processo: 0000391-84.2017.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0000391-84.2017.8.07.0002 APELANTES: CLAUDIO DA SILVA ROSA, WILKER DA SILVA ROSA E MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADOS: CLAUDIO DA SILVA ROSA, WILKER DA SILVA ROSA E MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça quanto à petição de ID 43480578. Cumpra-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.